Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. 10%. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL PELO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO À SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em decisões recentes o c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional. A Quarta Turma da Corte, no julgamento do REsp n.o 1.582.475/MG, exarou o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
2. Da análise dos autos, não se afigura impedimento para que o agravante possa arcar com o pagamento da obrigação, mediante penhora de 10% (dez por cento) de seu salário líquido, uma vez que não se verifica risco de criar embaraços à sua subsistência, à míngua de prova nesse sentido.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão de primeiro grau mantida na íntegra.